Tribunal: TJES
Processo: 0002383-88.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002383-88.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Ronaldo Souza dos Santos
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ronaldo Souza dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, às fls. 38/39v dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de abril de 2020, por volta de 22h43min, na Avenida Santa Cruz, Bairro Jabaraí, nesta Comarca, de forma livre e consciente,
trazia consigo, vendia e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Jabaraí, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita.

Após observação, visualizaram o denunciado recebendo dinheiro de alguns indivíduos e, logo após, se dirigia a um poste, pegava algo escondido na grama e entregava aos indivíduos.

Diante da situação posta, foi realizada a abordagem, e, durante busca pessoal no denunciado, foi encontrado no bolso dele R$38,00, além de
1 pino de cocaína próximo a ele,
e,
em busca no local em que ele se abaixava e posteriormente retornava, próximo a um poste, foram localizados 9 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha
. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
, ao cumprimento da pena definitiva total de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dia
s-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar
razões
, às fls. 44/54 dos autos físicos, a defesa requer a
i)
absolvição do apelante, amparado no fundamento de insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, postula
ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal, além da
iii)
concessão da gratuidade da justiça e o
iv)
arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo, por sua atuação em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
do crime restou inconteste, através do Boletim Unificado às fls. 10/12, do Auto de Apreensão à fl. 13, do Auto de Constatação Provisório de Natureza de Drogas à fl. 14, todos do inquérito policial físico, e do Laudo de Exame Químico à fl. 25 dos autos físicos, que atesta a apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, totalizando 17,1g, e 05 (cinco) buchas de maconha, totalizando 4,3g.

Quanto à
autoria
delituosa, também restou evidenciada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, que narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Assim, ao prestar depoimento em esfera investigativa, às fls. 04/04v do inquérito policial, o policial militar Renalt Rodrigues Gonçalves descreveu os fatos da seguinte forma:

“[...] durante patrulhamento tático motorizado na avenida Santa Cruz, bairro Jabaraí, desembarcamos e prosseguimos em patrulha a pé até um ponto de observação onde ficamos por cerca de trinta minutos e pudemos observar um indivíduo moreno, com blusa de frio camuflada que estava sentado no Bar e Padaria Alves, e que
durante 4 (quatro) vezes foi possível visualizar pessoas entregando papel parecido com dinheiro, que o nacional posteriormente identificado como Ronaldo Souza dos Santos recebia, levantava da cadeira e iria próximo a um poste, abaixava e pegava algo dentro do mato, retornava e entregava a pessoa que iria embora
. Diante do exposto, abordamos o indivíduo e durante a revista pessoal foi encontrado
R$ 38,00 (trinta e oito) reais em espécie no bolso de Ronaldo
, ao revistarmos próximo onde ele estava sentado
foi encontrado 01 (um) pino de substância similar a cocaína
, sendo assim
prosseguimos até a parte de mato onde Ronaldo estava indo e lá encontramos 09 (nove) pinos de substância similar a cocaína, além de 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha
. [...].”

Em juízo, ambos os policiais militares responsáveis pela ocorrência, Renalt Rodrigues Gonçalves e Wesley Leal dos Santos, ao prestarem depoimento (mídia à fl. 29 dos autos físicos), confirmaram todas as informações realizadas em sede investigativa, reafirmando que o apelante já era conhecido da guarnição por pertencer a uma associação criminosa para a prática de tráfico de drogas.

Outrossim, esses policiais militares ratificaram os depoimentos no sentido de que, em patrulhamento preventivo pelo local, e por se tratar de uma região que usualmente o recorrente comercializa entorpecentes, fizeram campana em um ponto de observação, onde puderam visualizar, em diversas oportunidades, pessoas entregando dinheiro para Ronaldo Souza dos Santos, enquanto ele levantava da mesa do bar que estava sentado, deslocava-se para próximo de um poste, pegava um objeto dentro da grama, e entregava para a pessoa que havia realizado o pagamento.

Assim, infere-se que, em revista pessoal, foram encontrados R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie e, próximo de onde o réu estava sentado, 01 (um) pino de substância similar à cocaína. Além disso, no local onde o apelante foi visto pegando objetos para entregar a terceiros, foram apreendidos 09 (nove) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta Câmara, especialmente nas hipóteses de crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

No caso em tela, infere-se que
os policiais militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que, após visualizarem o indivíduo comercializando entorpecentes, apreenderam no local 10 (dez) pinos de cocaína, e 05 (cinco) buchas de maconha
, além de R$ 38,00 (trinta e oito reais) em espécie, razão pela qual
não pode prosperar o pedido de absolvição de Ronaldo Souza dos Santos quanto ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de redução da pena-base do apelante ao mínimo legal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, verifico que padece de interesse recursal, tendo em vista que, em atenta análise à sentença
a quo
, é de fácil constatação que o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria da pena de Ronaldo Souza dos Santos já foi estabelecido no mínimo previsto em lei, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual o pedido está prejudicado.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
o
advogado dativo,
Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza – OAB/ES nº 24.405, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal
.

Sobre o assunto, é patente que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação de apenas um crime, isto é, tráfico de drogas. Assim, não obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que essa fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza – OAB/ES nº 24.405
,
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, e por
entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao
Dr. Flávio Arêdes Louzada e Souza – OAB/ES nº 24.405
,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PREJUDICADO O PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. No caso em tela, os policiais militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que visualizaram o réu comercializando entorpecentes, de modo que é incabível acolher o pleito absolutório.
2.
Padece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que a pena primária já foi fixada no mínimo legal na sentença.
3
.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal.
4.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.
5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.